Tribunal: TJDFT
Processo: 0709916-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. ART. 563 DO CPP. SÚMULA 523 DO STF. PRINCÍPIO PAS NULLITÉ SANS GRIEF.
I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não caracterizando terceira instância de julgamento.
II - Nos termos do art. 563 do CPP, não se declara nulidade, absoluta ou relativa, sem a comprovação de prejuízo, consoante o princípio pas nullité sans grief, reafirmado pela jurisprudência do STF no enunciado 523 de sua Súmula.
III - Não se reconhece nulidade quando a Defesa anteriormente constituída pelo requerente, por sua livre escolha, o acompanhou durante toda a ação penal, apresentando as peças e praticando os atos indispensáveis para a observância da plenitude de defesa.
IV - A não interposição de recurso em sentido estrito contra a pronúncia ou apelação em face da sentença proferida pelo Tribunal do Júri se deveu à vontade expressa do réu que, pessoalmente intimado, manifestou conformidade com as decisões, o que se insere no princípio da voluntariedade recursal (art. 574 do CPP).
V - A discordância do novo patrono com a estratégia defensiva anterior não é suficiente para determinar anulação de ato praticado dentro das formalidades, tampouco para reabertura de prazo para realização daqueles que precluíram.
VI - Inviável a aplicação do entendimento constante em julgado citado na inicial, quando as situações jurídicas são absolutamente distintas, uma vez que naquele caso o patrono deixou de apresentar peças essenciais, sem o conhecimento dos assistidos, configurada a inércia e ausência de Defesa, enquanto nesse, qualquer irregularidade se verificou na atuação das patronas anteriormente nomeadas.
VII - Revisão criminal julgada improcedente.